Tribunal: TJDFT
Processo: 0700595-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700595-83.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PATRICIO RIBEIRO CORREA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, ora agravante, e homologou os cálculos elaborados pelo exequente, ora agravado. O Distrito Federal, ora agravante, afirma que há excesso de execução. Alega que o agravado apresentou cálculos com valores elevados de retenção sem comprovar/demonstrar a alíquota efetiva aplicada e o valor efetivamente retido a título de imposto de renda na parcela de auxílio-creche. Assegura que os cálculos elaborados pelo Distrito Federal utilizaram a alíquota efetivamente aplicada sobre os valores recebidos a título de auxílio-creche. Sustenta que os autos deveriam ter sido encaminhados para a Contadoria Judicial para dirimir a controvérsia, pois a discussão envolve matéria técnica e de ordem pública relativa à adequação dos cálculos ao estabelecido no título judicial. Argumenta que, uma vez que a condenação envolve ente público, há mais razão para que os autos sejam encaminhados à Contadoria Judicial para dirimir a controvérsia dos cálculos, ante o princípio da indisponibilidade do interesse público. Cita julgados favoráveis à tese por ele defendida. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo, em face da isenção legal. O agravante foi intimado para se manifestar sobre o eventual não conhecimento do requerimento de remessa dos autos à Contadoria Judicial, em razão da inovação recursal e supressão de instância. O agravante apresentou manifestação na qual defendeu que o requerimento de remessa dos autos à Contadoria Judicial deve ser conhecido. Brevemente relatado, decido. Registre-se, inicialmente, que o requerimento de remessa dos autos à Contadoria Judicial formulado pelo agravante não pode ser conhecido, uma vez que essa matéria não foi submetida à análise do Juízo de Primeiro Grau, o que importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. É inviável a análise, em sede recursal, de matéria cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, motivo pelo qual não conheço do requerimento em referência. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que não se fazem presentes no caso em exame. Observa-se que o Juízo de Primeiro Grau condicionou a expedição de requisição de pequeno valor (RPV) à preclusão da decisão agravada. Conclui-se, em razão da interposição de agravo de instrumento, que a preclusão da decisão agravada depende do julgamento de mérito do presente recurso. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, conforme ressaltado anteriormente, pressupõe tanto a existência da probabilidade do direito quanto do perigo na demora, de forma cumulativa. A falta de um dos requisitos, como no presente caso, impede o deferimento da medida pleiteada. Confira-se o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES OBJETO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. PERIGO DA DEMORA. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. In casu, o magistrado a quo condicionou o levantamento da quantia sob a qual recaiu a penhora realizada na origem à preclusão da decisão proferida nos autos do processo em que os agravados se insurgem quanto à constrição realizada. Ausente o perigo da demora, porquanto o Agravo de Instrumento que ora obstaculiza a liberação buscada pelos agravantes se encontra na iminência de apreciação do mérito por esta c. 2a Turma Cível. A constrição dos valores foi determinada pela instância ordinária com vistas à satisfação do crédito, sendo certo que a questão terá a sua solução próxima. Por conseguinte, não há qualquer escopo razoável para o atropelo processual a que pretendem os recorrentes, devendo, portanto, aguardarem a apreciação do colegiado acerca dos temas contidos no recurso dantes aviado pelos recorridos. (Acórdão 1219077, 07190876520198070000, Relator: Carmelita Brasil, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27.11.2019, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 10.12.2019. Página: Sem Página Cadastrada.) Não caracterizada qualquer evidência de que o Distrito Federal venha a sofrer algum dano de gravidade que seja recomendável a concessão do efeito suspensivo, seu indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 1o de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator